Tribunal: STF
Processo: AI 505604
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Exaurimento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo
regimental
não provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando
ainda
cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias.
        2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre
a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII,
do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível
ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
agravado.